Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSCIÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu na denúncia (furto simples), sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas declarações judiciais do policial responsável pela prisão em flagrante e, ainda, de testemunha que presenciou o fato, deve ser mantida a condenação. Assim, incabível a tese defensiva de absolvição por ausência de provas para a condenação. Demonstrado, ainda, o dolo do acusado em furtar bem que sabia ser de propriedade da vítima.
2. A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da mínima ofensividade da conduta do agente, de nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2.1. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante e o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelando a ausência do requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
2.2. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
3. Não há que se falar em desclassificação do delito para aquele de apropriação de coisa achada quando as circunstâncias do caso deixam evidente que o réu tinha plena consciência sobre a subtração para si de coisa alheia móvel e sabia que os bens eram de propriedade da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.